Tribunal: TJDFT
Processo: 0711810-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IOLANDA IZUMI TSUNO, em face à decisão que atribuiu o ônus da prova segundo as regras ordinárias, rejeitando pedido de inversão deduzido pela autora. Após a interposição do recurso, o juízo de origem proferiu sentença (IDs 155425703 e 160687806 na origem). Intimada a manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do recurso, a recorrente concordou (ID 49657127). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença de improcedência do pedido e a agravante interpôs apelação com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal com o mesmo objeto deste recurso. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 03 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46